Tribunal: TJSP
Processo: 1501916-27.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Itapetininga. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução, em razão da não comprovação da prévia adoção das medidas extrajudiciais previstas no Tema 1.184 do C. STF. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum'

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Itapetininga. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução, em razão da não comprovação da prévia adoção das medidas extrajudiciais previstas no Tema 1.184 do C. STF. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial 1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou o valor de alçada em R$1.348,05 para maio de 2024, com atualização pelo IPCA-E. Execução proposta no valor de R$1.164,72, portanto, abaixo do valor de alçada. Recurso não conhecido.